Tribunal: STF
Processo: HC 248299
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Estupro de vulnerável. Negativa de autoria. Reexame de provas, incompatibilidade da via eleita. 3. Revisão criminal rejeitada pelo Tribunal a quo. 4. Acórdão do STJ que assentou inexistir ilegalidade em razão de a condenação ter ocorrido com base no arcabouço probatório dos autos. 5. Julgado do STJ na esteira da Jurisprudência do STF. Precedentes. 6. Ausência de teratologia que autorize a concessão da ordem. 7. Agravo regimental não provido.